Tribunal: STF
Processo: HC 202951
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Claudinei Antonio Ferreira de Oliveira e Marcos Eli da Silva, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no HC nº 642.153/SP, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
    O impetrante sustenta que os pacientes estão submetidos a constrangimento ilegal em face da decisão que lhes deixou de reconhecer direito ao redutor do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem “para que seja deferido o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, consequentemente alterando também o regime prisional e aplicação da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do CP”.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da ementa do aresto impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. 
    1. Não tendo os agravantes, nas razões deste recurso, infirmado especificamente o fundamento da decisão agravada, deve ser aplicado, por analogia, o teor da Súmula n. 182 deste Tribunal Superior, segundo a qual "é inviável o Agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
    2. Agravo regimental não conhecido ” 
    Transcrevo a decisão monocrática proferida pelo eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro e mantida pelo referido acórdão:
    “Decido. 
    Depreende-se dos autos que a causa de pedir e o pedido deste habeas corpus são idênticos aos do HC n. 504.440/SP, impetrado nesta Corte e também atribuído a esta relatoria, que igualmente impugna o mesmo acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na Apelação n. 0000540-35.2015.8.26.0580. 
    Desse modo, diante da constatação de que o presente remédio constitucional é mera reiteração do HC n. 504.440/SP, indefiro-o liminarmente com fulcro no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.” 
    A decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).
    No mesmo sentido, vide:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).
    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.
    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no aresto questionado, estando caracteriza a supressão de instância.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente